Tribunal: CARF
Processo: 11080.724032/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.724032/2011-39
ACÓRDÃO
2002-008.828 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSANE FORTES BIDESE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA VINCULANTE CARF NO 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por concomitância.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.828 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724032/2011-39
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 577 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 559 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 16 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da Delegacia da
Receita Federal Porto Alegre/RS, notificação de lançamento referente ao Imposto
de Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano-calendário 2007. Foi apurado imposto
suplementar no valor de R$ 1.577,33, acrescido de multa de ofício e juros de mora
e de R$ 20.151,96, acrescido de multa de mora e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas
Dedução indevida de despesas médicas, sendo glosadas as seguintes despesas: ....
Valor glosado: R$ 10.053,26.
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, conforme Dirf
apresentada pela fonte pagadora e comprovante de rendimentos trazido pela
contribuinte, o valor de R$ 21.012,77 está sub judice no processo
2005.71.00.018600-6/RS, o que impede seu aproveitamento na esfera
administrativa. Valor glosado: R$ 21.012,77.
O Enquadramento Legal encontra-se na referida notificação.
Em 30/05/2011, no pedido de impugnação (fl. 02/15), a contribuinte alega que:
...
Mérito
Compensação de IRRF
- é incorreta a glosa do imposto de renda retido na fonte de R$ 21.012,77;
- sofreu a retenção do imposto de renda na fonte no valor total de R$
30.471,60;
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.828 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724032/2011-39
3
- o valor de R$ 21.012,77 foi retido e depositado judicialmente, conforme
cópia da ação ordinária 2005.71.00.018600-6;
- foi retido, também, o valor de R$ 9.063,23 de imposto de renda retido na
fonte e R$ 402,60 de INSS pela Funcef;
- a retenção do imposto de renda na fonte de R$ 30.478,60 está
comprovada na declaração fornecida pela fonte pagadora e na Declaração
de Ajuste Anual apresentada pela impugnante;
- a fonte pagadora deveria informar o valor do IRRF que tivesse sido
depositado judicialmente, conforme IN RFB no 784/2007;
- a fonte pagadora tinha obrigação legal de informar em Dirf os valores
depositados judicialmente para que a Receita Federal tivesse controle
sobre este tipo de situação;
- não há fundamento legal para justificar a glosa pelo fato de que os valores
depositados judicialmente não poderiam ser informados como valores
retidos a título de IR na Declaração de Ajuste Anual;
- conforme decisão judicial que transitou em julgado na ação ordinária
2005.71.00.018600-6 os valores depositados judicialmente no ano de 2007
foram convertidos em renda para a União, pois a decisão judicial afeta as
retenções até o ano de 2006;
- a autuação fiscal desconsiderou o art. 151, inciso II do CTN, exigindo
imposto sobre valor depositado judicialmente, tributando, indevidamente,
a renda da impugnante;
- o art. 43, incisos I e II do CTN traz o conceito de renda e, no presente caso,
não há renda, pois os valores glosados se referem a imposto de renda
retido pela fonte pagadora e depositado judicialmente;
- o crédito tributário foi indevidamente constituído, devendo ser
desconstituída sua cobrança;
Despesas Médicas
...
Requer:
- seja anulada a notificação de lançamento;
- subsidiariamente, a exclusão do crédito tributário autuado e seus
consectários das parcelas relativas a glosa no valor de R$ 21.012,77 e à
glosa de R$ 2.268,12 referente às despesas médicas comprovadas.
É o relatório.
O acórdão guerreado, que considerou a impugnação parcialmente procedente,
trouxe a seguinte ementa:
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.828 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724032/2011-39
4
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Não pode ser compensado na Declaração de Ajuste Anual o valor
depositado judicialmente a título de IRRF cuja exigibilidade esteja
suspensa.
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DESPESAS MEDICAS.
Comprovada, parcialmente, de forma hábil e idônea, a realização da
despesa, restabelece-se o valor correspondente na Declaração de
Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/09/2014 (AR e-fls. 575), o
sujeito passivo interpôs, em 20/10/2014 (protocolo de e-fls. 577), Recurso Voluntário parcial,
alegando a improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que
merece reforma a decisão quando aponta que o valor depositado judicialmente a título de IRRF
cuja exigibilidade estava suspensa não poderia ser compensado na Declaração de Ajuste Anual –
DAA pois:
- para o exercício 2008 não havia sido implantado no programa gerador da DAA
ficha específica para informação de rendimentos com exigibilidade suspensa em razão de
discussão judicial;
- foi uma matéria de difícil compreensão para contribuintes e mesmo para os
auditores, o que motivou uma Consulta Interna na Coordenação Geral de Contencioso
Administrativo e Judicial / Cocaj da RFB;
- apenas em 18/03/2013 adveio então a Solução de Consulta Interna n. 09 – Cosit,
apontando que os rendimentos com exigibilidade suspensa não poderiam ser objeto de
compensação do IRRF na DAA
- informou seus rendimentos e o IRRF depositado em juízo cf. legislação vigente no
exercício 2008;
- nos autos da Ação Ordinária 2005.71.00.018600-6 contra a União foi discutida a
inexigibilidade do imposto de renda sobre verbas recebidas a título de complementação de
aposentadoria em decorrência de resgate das contribuições vertidas à FUNCEF e foi postulada
condenação da União para promover a devolução dos valores indevidamente retidos;
- a lide foi julgada parcialmente procedente e apenas parte dos valores depositados
foi levantada pela recorrente, já que os benefícios pagãos não são resultado necessariamente
apenas das contribuições recolhidas pelo participante no período de vigência da Lei 7.713/88;
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.828 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724032/2011-39
5
- destaca que os valores depositados judicialmente no ano de 2007 foram
convertidos em renda para a União, pois a decisão judicial afeta apenas as retenções até o ano de
2006.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte no valor de R$21.012,77.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
Quanto à glosa do imposto de renda retido na fonte, constata-se que a
contribuinte estava discutindo na esfera judicial a tributação sobre contribuições
para entidades de previdência privada na vigência da Lei no 9.250/95, conforme
análise das peças processuais juntadas aos autos.
Conforme comprovante de rendimentos (fl. 27) e Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte – Dirf (fl. 554), os rendimentos da impugnante estão assim
demonstrados:

A impugnante informou rendimentos tributáveis de R$ 142.731,54 e IRRF de R$
30.471,60 (fl. 502).
Quando o contribuinte discute judicialmente a incidência de IRPF sobre os
rendimentos, cuja exigibilidade está suspensa por ter a fonte pagadora
depositado judicialmente o IRRF correspondente, o procedimento a ser adotado é
excluir esse rendimento com exigibilidade suspensa do total dos rendimentos
Rendimentos
Tributáveis
Rendimentos Tributáveis
discutidos judicialmente
Total
138.658,80

4.072,54

142.731,34

IRRF
IRRF sobre os
Rendimentos Tributáveis
discutidos judicialmente
Total
9.458,83

21.012,77

30.471,60

Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.828 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724032/2011-39
6
tributáveis informados na Declaração de Ajuste Anual e efetuar a glosa do IRRF
indevidamente compensado.
De acordo com o andamento processual, o processo encontra-se arquivado (fls.
555/558). Portanto, a lide já foi resolvida judicialmente.
Conforme Certidão expedida pela 1a Vara Federal Tributária de Porto Alegre (fl.
473), foi cumprido o item 3 do Despacho/Decisão (fl. 467):
3. Não havendo impugnação, expeça-se alvará de levantamento parcial dos
depósitos, de acordo com o valor atualizado do crédito da autora a ser
apurado pela Contadoria na forma do item “1” supra. Havendo saldo,
expeça-se oficio à CEF para transformação dos valores em renda definitiva
da União.
Verifica-se que a interessada já efetuou o levantamento de parte do imposto de
renda retido na fonte depositado judicialmente que lhe foi determinado, sendo
o restante convertido em renda para a União. (ora grifado)
No caso em análise, está correta a glosa do IRRF, já tendo sido, inclusive, excluído
o rendimento no valor de R$ 4.072,54 do total dos rendimentos tributáveis,
conforme Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (fl. 21).
Assim, mantém-se a infração apurada de compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte e a exclusão de rendimentos no valor de R$ 4.072,54.
...
Vê-se pois que não há retoques a serem efetuados na decisão de primeira instância,
uma vez que a matéria em questão foi ajuizada pela contribuinte e houve inclusive decisão
definitiva proferida.
Verifica-se que o lançamento ainda em discussão e todos os argumentos
impugnatórios e recursais face ao levantamento remanescente na Notificação de Lançamento
foram levados à prestação jurisdicional através de Ação Ordinária junto à Justiça Federal do Rio
Grande do Sul, sob autos de nro. 2005.71.00.018600-6 (e-fls. 28 e ss.), caracterizada está a
concomitância entre as lides Administrativa e Judicial.
Em relação à Concomitância, da seguinte forma dispõe a Sumula CARF no 01:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conclusão
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.828 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724032/2011-39
7
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por
concomitância.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 598
DF CARF MF
Original